Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-63.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804308-63.2021.8.14.0028

APELANTE: JANAILSON PACHECO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB

E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENOR IDADE DA VÍTIMA.
IMPROVIMENTO
.

RG DA VÍTIMA JUNTADO AOS AUTOS, CONFIRMANDO SUA MENOR IDADE À ÉPOCA DO CRIME. ADEMAIS
,
PARA FINS DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NÃO SE EXIGE OBRIGATORIAMENTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PODENDO ESTA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR SER COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTO IDÔNEOS, HÁBEIS A COMPROVAR A MENOR IDADE DA VÍTIMA.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO

PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, COMINADA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS ESTA COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE A AFASTAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JANILSON PACHECO DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

De acordo com a denúncia, ID 8697884, n
o
dia 03 de maio de 2021, por volta das 15 horas, uma equipe de policiais tomou conhecimento

de um crime de roubo ocorrido na Folha 28, próximo à Igreja, se dirigindo ao local com o fito de coibir o crime.

Segundo os autos, os criminosos se deslocavam em uma motocicleta Honda CG, branca, placa QDW-723, roubada, e a utilizavam para praticar outros crimes, tendo praticado roubo contra a vítima Sirlei Luiz dos Santos, que estava acompanhada de seu esposo e de um filho menor.

Chegando ao local o policial Carlos Jorge da Silva Martins deu voz de prisão ao apelante, que portava uma arma de fogo, mas que este, ao perceber a chegada da polícia empreendeu fuga, sendo seu companheiro detido por populares, o menor M. A. P. de S., que indicou o nome de seu comparsa, ora apelante, e o local onde este poderia ser encontrado, tendo a polícia se dirigido ao local informado e efetuado sua prisão em flagrante, sendo igualmente encontrados no local uma arma de fogo e a motocicleta utilizada na conduta delituosa, assim como objetos e valores frutos de outros crimes.

Ouvido o menor, este confessou a prática do ato infracional em companhia do apelante, fato negado pelo próprio que negou tê-lo visto no dia dos fatos e que sequer o conhecia, alegando estar em sua residência quando os policiais chegaram acompanhados do adolescente que lhe imputou a prática do crime de roubo e que a arma que fora encontrada em seu poder pertencia a alguém de nome Maycon, mas que desconhece seu local de residência.

Considerando presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante e corréu nas sanções punitivas do
nos artigos 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em ID 8697885, foi recebida a denúncia;

Em ID 8697931 a 8697960, mídia da audiência de instrução e julgamento;

Alegações Finais Ministeriais em ID 8697963;

Alegações Finais Defensivas, em ID 8697966;

Sentença proferida, em ID 8697967, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado em seus exatos termos, restando sua pena, para o crime de roubo, cominada em 09 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias multa e, para o crime previsto no art. 244-B do ECA, na pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, sendo igualmente condenado no crime de receptação, art. 180,
caput
, do CPB, reconhecendo ao final o concurso de crimes, restando sua pena ao final cominada em

12 anos, 05 meses e 02 dias de reclusão e 37 dias multa.

Em ID 8697997, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela absolvição do apelante por não haver prova acerca da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que ausente qualquer prova acerca da menor idade da suposta vítima, bem como para que se exclua da condenação o pagamento da multa em razão de sua situação econômica, alegando ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, razão pela qual pleiteia sua exclusão.

Em contrarrazões, ID 8698000, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 8781735, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JANILSON PACHECO DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Pretende a defesa a absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA, sob a alegação de não haver prova acerca da menor idade da vítima.

Adianto que não há como ser dado provimento ao pedido.

Como se denota dos autos, há documento comprobatório da menor idade da vítima M. A. P. de S., juntado em ID 8697876, onde, às fls. 15, se encontra cópia da Carteira de Identidade do menor,

onde se constata ter este nascido em 07/02/2004, tendo, portanto, 17 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo qualificado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos provas acerca da menor idade da vítima, parceiro do apelante na prática criminosa, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, mormente em razão da vasta documentação colacionada aos autos, que se mostram suficientes à comprovação da menor idade da vítima, prescindindo tal documentação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:
Requer ainda o apelo a revisão da dosimetria para que a pena de multa cominada em desfavor do ora apelante seja excluída da condenação.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Denota-se da sentença que a pena de multa já fora cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, restando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota do dispositivo.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Acerca da impossibilidade de sua exclusão foi o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“Cumpre destacar que, a pena de multa vária entre 10 (dez) a 360

(trezentos e sessenta) dias-multa, segundo o artigo 49,

caput,

do Código
Penal.

In casu,

o juízo de primeiro grau, fixou com proporcionalidade a pena
em 37 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

A Defesa pugna pela dispensa da pena multa, ocorre que a pena de

multa

constitui

sanção

de

caráter

penal,

de

aplicação

cogente.

Assim,

impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.
”

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022